Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703804-86.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO FERREIRA SANTOS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSE RAIMUNDO FERREIRA SANTOS SILVA contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. No despacho de ID no 69126288, o recorrente foi intimado para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Nessa oportunidade, o apelante requer a dilação do prazo alegando ser pessoa humilde e de idade avançada, possuindo dificuldade de comunicação por meios digitais (ID no 69516961). Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a parte comprove preencher os pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 16:08:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador